Tribunal: STF
Processo: HC 164995
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO, RESTANDO PREJUDICADO, EM CONSEQUÊNCIA, O SEGUNDO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO NESTES AUTOS – ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADES NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PLEITOS SUCESSIVOS – INVIABILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO, ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.